Tribunal: TJDFT
Processo: 0739673-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0739673-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUSDETE CUSTODIO CARDOSO LOPES LIMA AGRAVADO: JOAO CARLOS DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEUSDETE CUSTODIO CARDOSO LOPES LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos do processo: 0704755-44.2020.8.07.0005, ajuizado em desfavor de JOAO CARLOS DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na reintegração de posse do automóvel objeto da lide. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que pretende ser reintegrada na posse do automóvel J/6 –placa JIU-2458-DF ano de fabricação 11/12, categoria particular, cor prata, por encontrar-se com quem detém a posse indevida, adquirida, por pessoa que realmente não é proprietário do veículo, e com envolvimento em fraude. Afirma ter apresentado em juízo os seguintes documentos: i) DUT-documento original de propriedade do veículo- (ii) ocorrência policial demonstrando a fraude e consequente clandestinidade (iii) a comprovação de que a venda realizada, por quem não é proprietário do bem e que sem autorização do titular do direito de propriedade, configura venda a non domínio e acarreta a nulidade do negócio jurídico, na compra do carro efetuada na Ricardo Veículos, que legitimam a reintegração de posse liminar pretendida. Alega a prática de esbulho pelo agravado, haja vista que adquiriu o automóvel em transação fraudulenta, não possuindo os documentos originais do veículo. Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua reintegração na posse do automóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela antecipada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a argumentação da agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores da medida neste momento inicial. Conforme consignado pelo d. Juízo de origem, “A autora narra ter feito negócio com o veículo Jac Motors /J6, placa JIU-2458-DF, tendo trocado este pelo veículo VW Crossfox placa JGW 5614, sendo que a proprietária do veículo Crossfox posteriormente retomou o veículo, frustrando o negócio. Porém, ocorridos tais fatos em 2017, não conseguiu retomar seu veículo junto à "Só Veículos" e a pessoa nomeada "Alexandre de tal". Relata que agora, no ano de 2020, localizou o veículo na posse do réu, sendo que este, segundo consta na ocorrência policial, teria adquirido o veículo junto à pessoa jurídica Ricardo Veículos”. (ID 70006968, dos autos principais). Logo, observa-se que a própria agravante admite não ter realizado qualquer negócio jurídico com o agravado, de forma que, neste momento processual, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte, sendo necessária a formação da relação processual, com o exercício do contraditório pelo agravado. Assim, em princípio, em que pese a agravante afirmar que foi vítima de fraude e que seria a real proprietária do veículo, não há elementos nos autos acerca da posse anterior e regular alegada pela agravante, assim como da efetiva prática de esbulho pelo agravado. Dessa forma, resta ausente a probabilidade do direito invocado. Ademais, a agravante também não comprovou o alegado perigo de dano, limitando-se a genericamente afirmar que seu veículo poderá ser vendido novamente. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator